Tribunal: TJES
Processo: 5005436-16.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005436-16.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE DA SILVA MOREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE APREENSÃO DE VEÍCULO. CNH VENCIDA. LEGALIDADE DA APREENSÃO EM BLITZ. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR HABILITADO NO LOCAL. COBRANÇA DE DIÁRIAS NO PÁTIO DO DETRAN. REGULARIDADE. ARTS. 162, V, E 270, § 4º, DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente, ante a verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de anulação de apreensão de veículo com pedido de tutela de urgência, na qual narra a autora que, ao ser parada em uma blitz e constatado o vencimento de sua CNH, seu veículo fora apreendido de pronto, não tendo lhe sido facultada a possibilidade de apresentar um condutor habilitado para retirar o veículo do local, o que consistiu ato ilícito e lhe gerou prejuízos, tendo em vista que, até o momento, seu carro se encontra no pátio, perecendo e sendo aplicada diárias por sua manutenção.

A parte requerida foi revel.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o argumento de não ter sido comprovada ilegalidade de condutas da autarquia estadual.

Irresignada, a autora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, não sendo as razões recursais capazes de desconstituir as conclusões nela constantes.

In casu
, a r. sentença concluiu pela inexistência de ilícito, tendo os profissionais responsáveis agido em consonância com o CTB, mais especificamente com os artigos 162, inciso V e 270, §4º, considerando que a carteira da recorrente se encontrava vencida desde 2016 e que não fora apresentado outro condutor no local capaz de retirar o veículo.

Desta feita, a recorrente não foi capaz de demonstrar que lhe fora obstado o direito de apresentar um condutor habilitado para retirar o veículo no momento dos fatos, razão pela qual se presume que o procedimento ocorreu de forma correta e legal.

Uma vez registrada a legalidade da conduta da administração pública e da apreensão do bem, igualmente não há que se falar ilegalidade na cobrança de diárias enquanto o veículo se encontra no pátio do DETRAN, porquanto estas também são legais e se encontram previstas em lei, sendo responsabilidade do proprietário proceder com a retirada do bem o quanto antes.

Por fim, registro que a infração ora contestada fora cometida em 2023 e o processo fora ajuizado apenas em 2025, sendo clara a responsabilidade da condutara pela desídia em retirar o veículo do local com o passar dos anos.

Assim, coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)